Tribunal: TJSP
Processo: 0151281-14.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ausência de vícios. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ausência de vícios. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.